Tribunal: TJSP
Processo: 1091043-02.2017.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Rogério Murillo Pereira Cimino
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-05-20
Data de publicação: 2020-05-20

Ementa:
APELAÇÃO. COMPROMISSO COMPRA E VENDA. RESCISÃO. Ação de rescisão contratual e devolução das quantias pagas. Sentença que julgou procedente, em parte, a ação, determinando a retenção de 10% do montante efetivamente pago a título de perdas e danos, e mais 10% a título de custos administrativos e de promoção de venda, corrigidos monetariamente desde o desembolso e acrescidos de juros a contar da

Ementa:
APELAÇÃO. COMPROMISSO COMPRA E VENDA. RESCISÃO. Ação de rescisão contratual e devolução das quantias pagas. Sentença que julgou procedente, em parte, a ação, determinando a retenção de 10% do montante efetivamente pago a título de perdas e danos, e mais 10% a título de custos administrativos e de promoção de venda, corrigidos monetariamente desde o desembolso e acrescidos de juros a contar da citação. Inconformismo das partes. Sentença reformada, em parte, para que haja a retenção de apenas 10% a título de perdas e danos, com a devolução da diferença, em parcela única, e que os juros legais incidam a partir do trânsito em julgado, mantida quanto ao mais. Recursos providos, em parte.